Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706241-20.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON TIBURCIO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante acerca de eventual inovação recursal/supressão de instância decorrente de possível preclusão do mérito do recurso nos termos da certidão de ID 50944824. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador